Tribunal: TJSP
Processo: 2276879-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de despejo e cobrança de aluguéis, em fase de cumprimento de sentença, onde a agravante teve parte de seu salário penhorado. A decisão de primeira instância determinou a penhora de 20% do salário da agravante, que recebe R$ 1.790,00 mensais. A agravante, mãe de três filhos e auxiliar de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de despejo e cobrança de aluguéis, em fase de cumprimento de sentença, onde a agravante teve parte de seu salário penhorado. A decisão de primeira instância determinou a penhora de 20% do salário da agravante, que recebe R$ 1.790,00 mensais. A agravante, mãe de três filhos e auxiliar de limpeza, alegou que a penhora comprometeria sua subsistência e requereu a suspensão da decisão e o reconhecimento da impenhorabilidade de seu salário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a penhora de 20% do salário da agravante é admissível, considerando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC e o princípio da dignidade humana.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de primeira instância baseou-se na possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívida não alimentar, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor, conforme jurisprudência do STJ.
4. O acórdão reformou a decisão, reconhecendo que a penhora comprometeria a subsistência da agravante e de seus filhos, não sendo possível a relativização da impenhorabilidade do salário no caso concreto, conforme precedentes do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do salário é relativa e pode ser mitigada, mas deve ser preservada quando a penhora compromete a subsistência do devedor. 2. A proteção à dignidade humana e ao mínimo existencial prevalece sobre interesses patrimoniais."
Legislação Citada:
CPC, art. 833, IV e § 2o; art. 851; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl nos EREsp no 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019.
TJSP, Agravo de Instrumento 2230529-47.2024.8.26.0000, Rel. Michel Chakur Farah, 28a Câmara de Direito Privado, j. 12/09/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2176954-27.2024.8.26.0000, Rel. Ferreira da Cruz, 28a Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2008628-07.2024.8.26.0000, Rel. Rodrigues Torres, 28a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2194351-02.2024.8.26.0000, Rel. Eduardo Gesse, 28a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2315962-53.2023.8.26.0000, Rel. Rodrigues Torres, 28a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2024.
TJ-SP, Embargos de Declaração Cível: EMBDECCV 10380121120208260602 Sorocaba.
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1507172 RS 2019/0143837-1.
STF, AgR-ED ARE 1188212 MA.
Vistos para julgamento.